Tribunal: STF
Processo: HC 212065
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Henrique da Silva, em favor de Juliano Valverde Firmino, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 722.088/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente em 04/12/2021, posteriormente convertida em preventiva, em razão de suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. 



    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a desproporcionalidade da medida extrema. Ressalta a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares menos gravosas. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade”. (eDOC 15)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 11.2.2021. Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Consta dos autos que “foram encontrados, no apartamento do denunciado, 390 microtubos vazios, os quais, segundo teria dito informalmente aos policiais, seriam utilizados para acondicionar drogas, além da quantia de R$897,00 em notas trocadas, levando a crer que o requerente estava se dedicando de forma reiterada ao tráfico de drogas.” (eDOC 17)



    Consta, ainda, que “o requerente ostenta condenação por furto qualificado, apta a gerar maus antecedentes, cuja pena foi julgada extinta em 30/09/2014.”



    Portanto, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico teratologia no decreto prisional a autorizar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente